Tribunal: TJES
Processo: 5006922-14.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006922-14.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: ELIETE RANGEL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA. ADUZ A PARTE AUTORA QUE FOI CONTEMPLADA EM 24/10/2021 NO CONSÓRCIO, PAGOU O VALOR DO LANCE, TODAVIA O BEM NÃO TERIA SIDO ENTREGUE TEMPESTIVAMENTE, O QUE TERIA LHE GERADO DIVERSOS TRANSTORNOS E DESGOSTOS. REQUEREU A ENTREGA DO BEM E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DO BEM EM JUNHO/2022. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS REQUERIDOS A REPARAR OS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$15.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. ENTRETANTO,
ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (
ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)